Tribunal: TJDFT
Processo: 0707641-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707641-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO PIRES CABRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15387338) interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante em desfavor de MARIA DO SOCORRO PIRES CABRAL, indeferiu o pedido de consulta ou de expedição de ofício ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Eis o teor do r. decisório combatido (ID 58794618 dos autos de referência): O exequente requer a pesquisa/inserção de indisponibilidade de bens do executado mediante o sistema da Centra Nacional de Indisponibilidade de bens - CNBI. Todavia, tal sistema foi concebido e regulamentado para dar efetividade a decisões judiciais e administrativas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. Ou seja, esse sistema não se presta para localizar bens imóveis de executados, já que se destina a tornar públicas as indisponibilidades de bens já decretadas em processos judicias ou administrativos. Noutras palavras, nos termos do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, o CNBI visa a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, tendo por objetivo principal dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. Portanto, o pleito do exequente mais se afeiçoa a medida coercitiva, que não é cabível na hipótese, já que o processo de execução não tem a consequência de impor indisponibilidade de todos os imóveis do devedor, senão visa apenas expropriação pontual de seu patrimônio. Ademais, este Juízo realiza pesquisa de imóveis de executados, em âmbito local, por intermédio do sistema e-RIDF, sem nenhum custo para o exequente. Nessa perspectiva, caso o exequente tenha interesse em realizar pesquisa mais ampla ou de âmbito nacional, não há necessidade de ordem judicial, pois os assentos de registro de imóveis são públicos e tangíveis, pois basta ao interessado requerê-los por intermédio de canais (inclusive informatizados) disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, mediante o prévio pagamento de emolumentos devidos pelos respectivos serviços. Desse modo, depois que o exequente indicar eventual imóvel do devedor, com a juntada da respectiva certidão obtida pelos serviços registrarias, poderá postular a penhora e demais atos expropriatórios, pois este é o procedimento consentâneo com a execução e que preserva o devido processo legal. Por fim, nada obsta ao exequente que empreenda tais diligências de buscas no período de suspensão do processo, pois tal lapso temporal foi previsto pelo legislador, inclusive, para tal finalidade. Posto isso, indefiro o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de imóveis do executado mediante o sistema da Centra Nacional de Indisponibilidade de bens - CNBI. Inconformada, alega a recorrente que foram infrutíferas todas as diligências realizadas mediante os sistemas BacenJud, RenaJud, InfoJud e e-RIDF, de modo que o pedido de envio de ofício à CNIB se justifica para garantir o crédito exequendo. Defende que o uso desse sistema tem amparo nos princípios da razoável duração do processo, da efetividade da jurisdição e da cooperação, especialmente porque as providências solicitadas ao Juízo singular não foram inúteis ou protelatórias, sendo a CNIB a única alternativa para a localização de bens passíveis de constrição. Acrescenta que o indeferimento do pedido poderá ocasionar a extinção do processo, haja vista a ausência de patrimônio do devedor para a satisfação do débito. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a consulta ao sistema CNIB ou a expedição de ofício com o objetivo de pesquisar bens em nome da agravada e, assim, impulsionar a execução. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Tenho, porém, que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. A despeito de o artigo 139, inciso IV, do CPC prever a possibilidade de o juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para garantir o cumprimento de ordem judicial, eventual deferimento de providências dessa natureza deve se ater aos ditames legais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sobre a CNIB, regulamentada pelo Provimento no 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cediço que se trata de sistema com finalidade de recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos que recaiam sobre imóveis, decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública. A concessão de medida para acesso a esse sistema possui caráter residual, só sendo cabível em casos extremos e mediante a comprovação da parte exequente de que esgotou todos os meios à sua disposição para localizar bens do executado. Da leitura dos autos, é incontroverso que não houve esgotamento dos meios ordinários para a localização de bens do devedor, inclusive não há notícia, mesmo no processo de referência (0706137-37.2018.8.07.0007). Embora as demais diligências tenham sido infrutíferas, dentre as quais destaco, BacenJud, RenaJud, Cartórios de Imóveis do Distrito Federal, a ausência do esgotamento de todos os meios impede o deferimento da medida de urgência. Perfilham esse entendimento as seguintes ementas de acórdãos desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONSULTA OU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. NÃO COMPROVADO O ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE PESQUISA À DISPOSIÇÃO DA EXEQUENTE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito das infrutíferas tentativas de localização de bens penhoráveis do executado, não se constata o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição da exequente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1186185, 07070466620198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 24/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.Unânime. (Acórdão n.1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). MEDIDA RESIDUAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. PESQUISA INFOJUD. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de consulta de imóveis no sistema do CNIB, de inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA) e de pesquisa ao sistema INFOJUD. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB traduz um sistema de alta indisponibilidade criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretadas por magistrados e autoridades administrativas em território nacional. Sua utilização, no entanto, exsurge como medida residual, tendo lugar quando comprovado que a parte esgotou os meios à sua disposição para localizar bens do executado e satisfazer o débito. Precedentes. 3. Ante o não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, o deferimento da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com amparo no art. 782, §3o do CPC, embora faculdade do julgador, mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório. 4. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inexiste a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte do exequente para a localização de bens do devedor a fim de que seja empregada a pesquisa via sistema INFOJUD. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1184356, 07072103120198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 15/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Ademais, não vislumbro perigo da demora na espécie, porquanto o mero temor de que ocorra a extinção da execução não tem o condão de acarretar o deferimento da medida vindicada. Segundo a orientação doutrinária, o dano apto a ensejar a concessão da tutela antecipatória deve ser: “i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610), o que não se verifica no caso em apreço. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o artigo 1.019, inciso II, do CPC. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador